Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. tutela de urgência possessória. rediscussão da causa. ausência de vícios no acórdão. multa por litigância de má-fé. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios específicos no acórdão, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não há contradição entre decisão monocrática anterior concessiva de liminar e o posterior acórdão embargado, pois decisões distintas em momentos processuais diversos não configuram vício sanável por embargos.
5. A inclusão de partes no polo passivo da ação não constitui ponto impugnado no agravo de instrumento, sendo irrelevante para a análise do pedido recursal.
6. A alegação de posse legítima não encontra respaldo na documentação apresentada, diante da manifestação do proprietário do imóvel que nega, com base em contrato, ter alugado o imóvel ao embargante e aponta ocupação precária.
7. A multiplicidade de ações judiciais entre as partes não comprova verossimilhança da posse, mas indica possível abuso do direito de ação.
8. A análise da alegação de turbação foi realizada no acórdão embargado, não havendo omissão quanto ao fundamento central do recurso.
9. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme CPC, art. 489, §1o, inc. IV.
10. O pedido de prequestionamento é atendido de forma implícita, nos termos do CPC, art. 1.025.
11. A conduta do embargante, que suscitou de forma infundada fato novo gravíssimo contra o embargado, configura litigância de má-fé, sendo aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, arts. 80, inc. VI, e 81.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A rediscussão da causa não é cabível em sede de embargos de declaração, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no CPC, art. 1.022.”
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 80, inc. VI, 81, 300, 489, §1o, inc. IV. CC, art. 1.196.